Tribunal: TJPA
Processo: 0807552-16.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-06-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0807552-16.2023.8.14.0000

PACIENTE: LETICIA MILHOMEM FARIAS

AUTORIDADE COATORA: VARA CRIMINAL DE REDENÇÃO

RELATOR(A):
Juiz Convocado SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE DE LIMA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR

PROCESSO Nº
0807552-16.2023.8.14.0000.

IMPETRANTE:
JOSÉ ANTONIO TEODORO ROSA JUNIOR, OAB-PA nº 23.672-B.

PACIENTE:
LETICIA MILHOMEM FARIAS.

IMPETRADO: JUÍZO DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE REDENÇÃO-PA.

Processo originário nº
0802626-51.2023.8.14.0045
.

PROCURADOR DE JUSTIÇA:
HAMILTON NOGUEIRA SALAME.

RELATOR
:
Des.

SÉRGIO

AUGUSTO DE ANDRADE

LIMA
,
Juiz Convocado.

EMENTA:
HABEAS CORPUS. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO DE SUBSTÂNCIAS ENTORPECENTES.

QUESTÕES PRELIMINARES.
AUSÊNCIA DE PROVAS. PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA
. MATÉRIAS QUE DEMANDAM DILAÇÃO PROBATÓRIA.

MÉRITO.
AUSÊNCIA DOS FUNDAMENTOS DA PRISÃO PREVENTIVA
.
SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR PRISÃO DOMICILIAR. POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES.
PRESENÇA DOS PRESSUPOSTOS DA CUSTÓDIA CAUTELAR.

ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E NA PARTE CONHECIDA DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

1.
Primeiramente,
ressalta-se que não merecem ser conhecidas as alegações de ausência de provas e presunção de inocência, em relação ao crime de Tráfico e Associação ao Tráfico de Substância Entorpecentes
, visto que tal argumento exige o profundo revolvimento do conjunto fático probatório, inviável na estreita via do
mandamus
.

2.
No mérito
, quanto ao decreto prisional de primeiro piso,
a decisão vergastada traz elementos concretos quanto a conduta da requerente, não se tratando de prisão baseada na gravidade abstrata, mas ao contrário, na gravidade concreta,
razão pelo qual denego a ordem quanto a matéria sustentada
.

3.
No que tange a
substituição da prisão preventiva por outras medidas cautelares, em especial a prisão domiciliar e
a possibilidade de aplicação das medidas cautelares diversas da prisão, estas não devem prosperar, pois ao contrário do alegado na impetração, o Magistrado
de piso
fundamentou devidamente a decisão preventiva da paciente, sendo que a substituição da constrição cautelar por outras medidas previstas no art. 318, V e art. 319, todos do CPP, não se revelam adequadas e suficientes para este caso, face à presença dos requisitos autorizadores da prisão cautelar previstos no artigo 312 do CPP
.

4.
Ordem parcialmente conhecida e, na parte conhecida denegada. Decisão Unânime.

ACÓRDÃO.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da Egrégia Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, o
rdem parcialmente conhecida e, na parte conhecida denegada
, nos termos do voto do Juiz Convocado Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Belém (PA), datado e assinado eletronicamente.

Desembargador

SÉRGIO

AUGUSTO DE ANDRADE

LIMA

Juiz Convocado Relator

RELATÓRIO

Trata-se de

Habeas Corpus
Liberatório, com pedido de liminar,
impetrado por advogado em favor da paciente

LETICIA MILHOMEM FARIAS
, com fulcro no art. 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal c/c os arts. 647 e ss., do Código de Processo Penal, apontando como autoridade coatora o
Juízo de Direito da Vara
Criminal da comarca de Redenção-PA
,
nos autos do processo judicial eletrônico nº
0802626-51.2023.8.14.0045
.

O impetrante aduz que a paciente foi presa em flagrante, em 14/04/2023, em decorrência de suspeita da prática de possíveis delitos previstos no art. 33 e art. 35 da Lei nº 11.343/06 (Tráfico e Associação para o Tráfico de Substância Entorpecentes).

Assevera o Advogado que a coacta possui 03 (três) filhos menores de 12 (doze) anos de idade, que estão sob sua guarda, e que na cidade de Pau D‘arco não possui presidio, o que motivou a transferência da paciente para a cidade de Marabá, onde se encontra custodiada, portanto, em lugar diverso do domicílio dos menores.

Reporta também, que até a presente data o MP não ofereceu a denúncia, não podendo a prisão preventiva servir como futura e incerta sanção penal.

Sustenta o patrono do impetrante constrangimento ilegal, por ilegalidade na manutenção da custódia preventiva, condições pessoais favoráveis da coacta (residência fixa, filhos menores de doze anos, profissão definida), presunção de inocência, possibilidade da substituição para prisão domiciliar.

Por tais razões, requer,
em

liminar e no mérito
, a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, mediante imposição de medidas cautelares diversas, com a imediata expedição de Alvará de Soltura. Junta a estes autos eletrônicos documentos.

A medida liminar requerida foi indeferida (ID 14118315).

As informações foram prestadas e anexadas ao
writ,
conforme ID nº 14203147.

Em manifestação do órgão ministerial, o representante do Ministério Público de 2º grau opina pelo conhecimento e denegação da ordem (ID 14305711).

Após, os autos retornaram à minha relatoria.

VOTO

Inicialmente
cumpre anotar que parte das teses defensivas não merecem serem conhecidas
.
Explico
:

QUESTÕES PRELIMINARES.

1.

DA AUSÊNCIA DE PROVAS. PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA.

Primeiramente,
ressalta-se que não merece ser conhecida a alegação de
ausência de provas e presunção de inocência,
alegadas pela defesa da paciente
, visto que tal argumento exige o profundo revolvimento do conjunto fático probatório, inviável na estreita via do
mandamus.
Acerca do assunto, trago julgado do presente egrégio Tribunal de Justiça do Estado:

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR – ARTIGOS 33, 35 E 40, IV, DA LEI N.º 11.343/06. CONSTRANGIMENTO ILEGAL POR AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS PARA A MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP – AUSENCIA DE ELEMENTOS PROBATÓRIOS – NÃO CONHECIDO – INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL – DECISÃO FUNDAMENTADA NA TEORIA DO RESULTADO (ART. 70, CPP)- OFENSA DO PRINCIPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA – NÃO VIOLAÇÃO - APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – NÃO CABIMENTO – CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS – NÃO SE MOSTRAM COMO ÓBICE PARA A MANUTENÇÃO DA PRISÃO. ORDEM DENEGADA. EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL. 1. Ausência dos requisitos legais: Analisando cuidadosamente a decisão atacada, vislumbro que o juízo monocrático fundamentou adequadamente, a necessidade da segregação cautelar do paciente com fundamento no artigo 312 do Código de Processo Penal. 2. Ausência de elementos probatórios: Não há como analisar o argumento da ausência de provas para o decreto preventivo, sem a necessidade de dilação probatória, o que é inviável em sede de Habeas Corpus. 3. (...). 4. Princípio da Presunção de Inocência: não viola o princípio da presunção de inocência, se estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva e se a decisão estiver adequadamente motivada. 5. Não há que se falar em aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, tendo em vista que a segregação se faz necessária no presente caso com base na garantia da ordem pública. 3. Condições pessoais favoráveis nos termos da súmula 08 do TJE/PA, "as qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de HABEAS CORPUS, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva". Ordem DENEGADA, nos termos da fundamentação do voto.

(TJ-PA - HC: 08055790220188140000 BELÉM, Relator: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS, Data de Julgamento: 27/08/2018, Seção de Direito Penal, Data de Publicação: 29/08/2018).

Considerando o argumentado, não conheço a matéria arguida.

Superada tal questão e, a
tendidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, passo a análise do mérito das demais teses defensivas da Ação Constitucional.

MÉRITO.

2.

DA AUSÊNCIA DOS FUNDAMENTOS DA PRISÃO PREVENTIVA.

Em relação a decisão que decretou a custódia cautelar da requerente, em que se alega a inexistência de fundamentos, passo a transcrever a decisão proferida pelo juízo a quo, com base nos documentos anexados pela Autoridade Coatora aos autos (ID nº 14203159, págs. 04-05):

(...). Tenho que a situação era de flagrante, porquanto os autuados foram presos portando as substâncias apreendidas, por ocasião de cumprimento de mandado de busca e apreensão expedido pela Vara Criminal de Redenção, sendo hipótese adequada ao artigo 302, inciso III, do Código de Processo Penal.

A prisão foi efetuada legalmente, inexistindo vícios formais ou materiais que venham a macular a peça, no entendimento deste juízo, razão pela qual HOMOLOGA-SE o presente auto e MANTÉM-SE a prisão em flagrante de Alex Souza Soares, Letícia Milhomem Farias e Jorge Henrique Souza Guimarães.

DECISÃO sobre a custódia cautelar

Entendo pela decretação da prisão, pelos motivos que passo a expor.

A Constituição Federal, ao firmar que a regra, num Estado Democrático de Direito, é a liberdade; e, por consequência, a restrição à liberdade é a exceção, previu que "ninguém será levado à prisão ou nela mantido, quando a lei admitir a liberdade provisória, com ou sem fiança" (art. 5º, LXVI). Também consagrou o princípio da não culpabilidade ao estatuir que ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória (art. 5º LVII).

Assim, constituindo a liberdade a regra em nosso ordenamento jurídico, a prisão só deve ser decretada ou mantida em situações excepcionais. Para caracterizar essa exceção, há que se verificar, diante do caso concreto, dois pressupostos: indícios suficientes de autoria e prova da existência do crime (materialidade), o chamado fumus commissi delicti. Somente após verificar a incidência no caso sob exame desses dois pressupostos é que o juiz deve verificar se o indiciado/acusado em liberdade oferece algum risco para a garantia da ordem pública, da ordem econômica, para a conveniência da instrução criminal ou para a aplicação da lei penal. Presentes pelo menos um desses requisitos, estará caracterizado o denominado periculum libertatis.

A materialidade do crime restou comprovada pelo auto de apreensão das substâncias e o laudo toxicológico preliminar, apontando a ilicitude das substâncias apreendidas, bem como pela apreensão de apetrechos (balança de precisão, caderno de anotações, dentre outros apetrechos).

Quanto à autoria, entendo que os indícios estão presentes, pois para configurar um dos pressupostos para a segregação cautelar não se exige certeza, são necessários apenas indícios aptos a vincular o indivíduo à prática de determinada infração penal. Porém, no caso concreto, conforme se verifica, os autuados foram presos quando portavam drogas diversas, tipo maconha, cocaína, crack e ecstasy, bem como outros apetrechos, como balança de precisão, caderno de anotações, quantia em espécie, destacando ainda relatos de suposta participação em organização criminosa dos autuados para a prática de outros crimes além do tráfico de drogas.

A alegação de que são supostos usuários não restou comprovada de plano, sendo matéria de mérito que deve ser esclarecida em eventual audiência de instrução e julgamento.

Presentes, pois, os pressupostos da segregação cautelar: materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria em relação ao flagranteado, passo à análise dos requisitos da prisão preventiva, elencados no art. 312 do Código de Processo Penal, vez que, para a decretação da prisão preventiva não basta a comprovação da materialidade e os indícios de autoria. Há que se analisar se há perigo na liberdade do agente (periculum libertatis).

Entendo que a custódia cautelar dos flagranteados deve ser decretada como garantia da ordem pública.

Apesar de não haver unanimidade na doutrina e jurisprudência do que venha a ser o significado da expressão “ordem pública”, prevalece o entendimento que a decretação da preventiva com base nesse requisito visa a evitar que o agente continue delinquindo durante a persecução penal. Em outras palavras, busca-se afastar a reincidência e a continuidade da lesão a bens jurídicos tutelados pelo direito penal. Conforme ressalta Távora, a ordem pública é expressão de tranquilidade e paz no seio social. Em havendo risco demonstrado de que o infrator, se solto permanecer, continuará delinquindo, é sinal de que a prisão cautelar se faz necessária, pois não se pode esperar o trânsito em julgado da sentença condenatória (Távora, Nestor. Curso de Direito Penal, 11ª ed., 2016, p. 917).

É certo que deve estar comprovado o risco para a ordem pública. E essa comprovação emerge da análise dos autos, por terem os flagranteados supostamente ter consigo aproximadamente drogas diversas e uma balança de precisão, sendo necessário o resguardo da ordem pública para cessar o suposto tráfico de substâncias ilícitas.

A conduta imputada aos flagranteados atribuída a partir dos depoimentos constantes nos autos demonstra a gravidade suficiente para justificar a imposição da prisão preventiva como garantia da ordem pública, diante da gravidade do crime, o modus operandi, que demonstra sua periculosidade e a real possibilidade de reiteração delitiva.

O Supremo Tribunal Federal tem entendimento sedimentado no sentido de que a prisão preventiva para garantia da ordem pública pode ser decretada para, “entre outras coisas, evitar a reiteração delitiva, assim resguardando a sociedade de maiores danos", além de se caracterizar "pelo perigo que o agente representa para a sociedade como fundamento apto à manutenção da segregação".

A medida incide também como forma de acautelar o meio social e preservar a credibilidade da justiça, pois a adoção das medidas previstas em lei diminuirá a sensação de impunidade junto à população e aos infratores, estimulando a redução dos índices de cometimento de infrações penais.

Provado, pois, o risco para a ordem pública, que restaria abalada com os indiciados soltos.

Ademais, em que pese os autuados Letícia e Alex possuam filhos menores, a manutenção da prisão preventiva se faz necessária no presente caso, considerando os indícios de participação em organização criminosa com intensa participação na venda de substâncias entorpecentes no município de Pau D ́arco-PA, havendo ainda relatos de ameaças e cometimento de crimes violentos.

O afastamento da prisão domiciliar para mulher gestante ou mãe de criança menor de 12 anos exige fundamentação idônea e casuística, independentemente de comprovação de indispensabilidade da sua presença para prestar cuidados ao filho, sob pena de infringência ao art. 318, inciso V, do Código de Processo Penal, sendo a manutenção da prisão justificada pelo elementos acostados aos autos, tais como a quantidade de drogas apreendida, indícios de participação em organização criminosa e relatos de condutas violentas.

Isto posto, e por tudo que dos autos consta, com fulcro no artigo 312 do Código de Processo Penal, como garantia da ordem pública, DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA DOS NACIONAIS Alex Souza Soares, Letícia Milhomem Farias e Jorge Henrique Souza Guimarães. (...).

Analisando a decisão atacada
, percebe-se que a autoridade inquinada coatora fundamentou adequadamente o expediente que decretou a prisão preventiva, por subsistirem os requisitos autorizadores. Restou configurado a presença do
fumus comissi delicti
pelas provas colhidas nos autos.

Por sua vez, a necessidade da prisão cautelar da coacta se encontra devidamente fundamentada em dados concretos, visto que se faz imprescindível como garantia da ordem pública, pois a conduta da requerente põe em risco a paz social, bem como por conveniência da instrução criminal, uma vez que sua liberdade pode comprometer a produção probatória em juízo.

Sabe-se que com a garantia da ordem pública, objetiva-se evitar que a paciente venha a cometer novos delitos, uma vez que, em liberdade, encontrará os mesmos estímulos relacionados com a infração cometida.

Há que se ressaltar, também, que as condições pessoais favoráveis da coacta não são suficientes para assegurar a liberdade provisória, levando-se em consideração a gravidade em concreto do delito.

Nesse entendimento, colaciono julgado desta Corte Estadual:

EMENTA HABEAS CORPUS COM PEDIDO DE LIMINAR. CRIMES DOS ARTS. 33 E 35 DA LEI Nº 11.343/2006. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA. TESE NÃO CONHECIDA POR DEMANDAR APROFUNDADO EXAME DE PROVAS. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO DE PRISÃO PREVENTIVA E INAPLICABILIDADE DAS MEDIDAS CAUTELARES DO ART. 319 DO CP. DESCABIMENTO.
CUSTÓDIA IMPRESCINDÍVEL PARA ORDEM PÚBLICA ANTE O HISTÓRICO CRIMINAL DO PACIENTE QUE TAMBÉM JUSTIFICA A IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES DO ART. 319 DO CPP. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E NESTA PARTE DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.
1. A tese de ausência de indícios de autoria não pode ser enfrentada em sede de habeas corpus, uma vez que sua análise demanda aprofundado exame de provas. 2. O juízo inquinado coator, ao decretar a prisão do coacto e seus comparsas, afirmou que a medida é imprescindível para a ordem pública porque respondem a outros processos criminais, circunstância que também justifica a impossibilidade da aplicação das medidas cautelares do art. 319 do CPP. 3. Ordem parcialmente conhecida e, nesta parte, denegada. Decisão unânime

(TJ-PA - HC: 08136756420228140000, Relator: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES, Data de Julgamento: 14/03/2023, Seção de Direito Penal, Data de Publicação: 17/03/2023).

HABEAS CORPUS. ART. 217-A, C/C ART. 71, DO CPB. PRISÃO PREVENTIVA. REVOGAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. AUSÊNCIA DE REQUISITOS DO ART. 312, DO CPPB. IMPROCEDÊNCIA. PACIENTE FORAGIDO. APLICAÇÃO DA LEI PENAL E GARANTIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. INCABIMENTO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS À PRISÃO. ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME. 1.
No caso, observa-se que, no que concerne à inexistência de fundamentação idônea à manutenção da clausura
cautelar
, colhe-se que a decisão vergastada bem enfatiza a necessidade de acautelamento social, para fins de resguardo à futura aplicação da lei penal e para fins de conveniência da instrução, considerando a situação do réu de foragido da justiça por longos 06 (seis) anos.
2. O fato de o paciente não ter sido localizado, além de prejudicar a instrução do feito, sequer iniciada, demonstra que a prisão preventiva se faz necessária para assegurar a aplicação da lei penal, nos termos dos artigos 312, 313 e 282, § 6º, todos do Código de Processo Penal, não sendo cabível, ainda, quaisquer das medidas cautelares alternativas instituídas pela Lei nº 12.403/11. 3. (...). 4. No que concerne à conversão da prisão preventiva em medida cautelar diversa da prisão (art. 319 do CPP), verifica-se o Juízo
a quo
em seu
decisum,
supratranscrito, motiva suficientemente a inadequação de tais medidas, ao demonstrar cabalmente a necessidade da segregação cautelar. 5. Ordem denegada. Decisão unânime.

(TJ-PA - HC: 08021071720238140000, Relator: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Data de Julgamento: 14/03/2023, Seção de Direito Penal, Data de Publicação: 17/03/2023)

De modo que, a decisão vergastada traz elementos concretos quanto a conduta da requerente, não se tratando de prisão baseada na gravidade abstrata,
razão pelo qual denego a ordem quanto a matéria sustentada
.

3.

DA SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR PRISÃO DOMICILIAR. DA POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES.

No que tange a
substituição da prisão preventiva por outras medidas cautelares, em especial a prisão domiciliar e
a possibilidade de aplicação das medidas cautelares diversas da prisão, estas não devem prosperar, pois ao contrário do alegado na impetração, o Magistrado
a quo
fundamentou devidamente a decisão preventiva da paciente, sendo que a substituição da constrição cautelar por outras medidas previstas no art. 318, V e art. 319, todos do CPP, não se revelam adequadas e suficientes para este caso, face à presença dos requisitos autorizadores da prisão preventiva previstos no artigo 312 do CPP.

Além disso, deve-se levar em consideração o princípio da confiança no juiz, que está em melhores condições de avaliar a real necessidade da segregação cautelar da paciente em razão das características do processo,
razão pelo qual denego a ordem quanto a matéria suscitada
.

Por esses motivos
, acompanho em parte o parecer ministerial, conheço parcialmente e, na parte conhecida
DENEGO A ORDEM
do Habeas Corpus impetrado, nos termos da fundamentação.

É O VOTO.

Belém (PA), datado e assinado eletronicamente.

Desembargador
SÉRGIO

AUGUSTO DE ANDRADE

LIMA.

Juiz Convocado Relator

Belém, 21/06/2023